Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700866-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO DOS SANTOS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 13692402 - Pág. 63 ou ID 53408744 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0712053-21.2019.8.07.0006. A Agravante ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com fundamento no Decreto-lei 911/69. A liminar de busca e apreensão foi concedida, mas não houve a retomada do veículo, pois infrutíferas as tentativas de apreensão. Diante disso, o banco agravante informou novo endereço e requereu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Contudo, o ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido de expedição do novo mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser indispensável, para o desentranhamento, que a parte comprovasse mediante fotografia ou outro meio idôneo, a localização do veículo a fim de viabilizar nova diligência (ID 13692402 - Pág. 63 ou ID 53408744 - Pág. 1). Inconformado, o banco interpõe o presente agravo com pedido liminar. É o relatório. Assinalo inicialmente que sou relator do AI 0727574-24.2019.8.07.0000, do AI 0727215-74.2019.8.07.0000 e do AI 0726202-40.2019.8.07.0000 nos quais se impugna decisão de idêntico teor. Respeitada a convicção do i. Magistrado a quo, tem-se que sua decisão contraria jurisprudência deste eg. TJDF no sentido de ser “Descabido exigir-se prévia comprovação da localização de veículo como condição para desentranhamento e cumprimento de mandado de busca e apreensão por constituir determinação destituída de previsão legal, proporcionalidade e razoabilidade” (Acórdão 1216503, 07152560920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). No mesmo sentido, tem-se: “1. Compete à parte proporcionar o efetivo prosseguimento do feito, evitando novas tentativas frustradas de localização do veículo, entretanto não existe previsão legal que exija que o autor apresente documento hábil a comprovar a localização do automóvel. 2. O CPC não exige a comprovação, com a utilização de fotografias ou outros meios idôneos, de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão” (Acórdão 1210520, 07096675220188070006, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019); “Não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida” (Acórdão 1212082, 07104053720188070007, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019). Portanto, examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, é de rigor a concessão da liminar, para que seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco agravante. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator